Tribunal: STF
Processo: RE 1297602
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “Processual Civil. Embargos à execução. Excesso na conta de liquidação confirmada pela análise das contas. Discussão sobre o percentual de honorários advocatícios. Valor estipulado que deve atentar ao grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa. Elevação para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apelo da União improvido e apelo do Município parcialmente provido.”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Decido.
    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    Ademais, verifica-se que para ultrapassar o entendimento da Corte a quo e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Sobre o tema: 
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 60 DO ADCT. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.226.285/AL-AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/10/20).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADOS. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. FUNDEF/FUNDEB. DIFERENÇAS. RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NESTA SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NOS PARÁGRAFOS 2º e 3º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.130.767/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/3/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. FUNDEF. Honorários contratuais. Retenção. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da análise da possibilidade de se descontarem das verbas destinadas ao FUNDEF as quantias referentes aos honorários advocatícios contratuais pagos em razão do ajuizamento pelo município de demanda judicial para cobrar os valores relativos ao FUNDEF não transferidos voluntariamente, seria necessário se analisar a legislação infraconstitucional (Leis nºs 8.906/94, 9.424/96 e 11.494/07), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois porcento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE nº 1.015.813/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 14/8/17). 
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDEF. VMNA. VINCULAÇÃO DOS VALORES. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM NOVA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 914.948/PE-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/4/17).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDEF. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÁTER VINCULATIVO DAS VERBAS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.121.615/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/11/18).
    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam de casos análogos: RE nº 879.933/PB, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/12/16; ARE nº 974.419/PE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/6/16; e RE nº 915.109/PE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/2/16.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente